Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. Suspensão condicional do processo. Provas. Condenação. Suspensão do direito de dirigir.
1 – A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado. Se o Ministério Público - titular da ação penal - não a propõe, não pode o Poder Judiciário concedê-la, sobretudo se não preenchidos os requisitos do art. 89 da L. 9.099/95.
2 – Declarações da vítima da colisão, em juízo, -- de que o réu fugiu do local do acidente para não registrar boletim de ocorrência, causando outras duas colisões – corroboradas pelo depoimento do policial responsável pelo flagrante, são provas suficientes para condenação pelo crime do art. 305 do CTB.
3 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 – Apelação provida em parte.